Tribunal: STF
Processo: HC 201990
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Talison Bruno da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Campos Gerais/MG. 
    Os impetrantes sustentam, em síntese, a necessidade de afastamento da prisão preventiva do paciente, mediante a extensão dos efeitos da decisão proferida no HC nº 201.748/MG, impetrado em favor do corréu Rafael Henrique de Oliveira.
    Requerem a aludida extensão, revogando-se a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada por norma constitucional em razão do paciente ou da autoridade coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República).
     Na espécie, os impetrantes insurgem-se contra ato do da Vara Criminal da Comarca de Campos Gerais/MG, o que evidencia a manifesta incompetência desta Corte para analisar o pleito. 
    Ainda que assim não fosse, o pedido de extensão não vinga, porquanto não há demonstração de que o requerente e o paciente beneficiado no HC 201.748/MG estejam na mesma situação fático jurídica.
    Ao afastar a prisão preventiva do paciente Rafael Henrique de Oliveira, o fiz em virtude da incompatibilidade do regime semiaberto com a custódia cautelar a ele imposta. Confira-se:
    “Como visto, o paciente está condenado a cumprir em regime semiaberto. Não obstante a imposição de regime do intermediário, a autoridade coatora não se manifestou sobre o direito de aguardar o trâmite processual em liberdade. Sua apreciação, portanto, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice em questão. 
    Sem embargos quanto aos fundamentos invocados para a custódia, o fato é que a sua manutenção, ainda que numa tentativa de compatibilizar a preventiva com o regime prisional semiaberto, traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso à sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para desconto da pena corporal, vale dizer, o regime semiaberto. 
    Tem-se, portanto, clara afronta ao princípio da proporcionalidade, a justificar a atuação do Supremo Tribunal Federal. 
    (…)
    Diante dessas considerações, excepcionalmente, supero o óbice processual evidenciado e, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, concedo a ordem de habeas corpus, tão somente, para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº Nº0010963-46.2018.8.13.0116, ficando o juízo competente autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 
    Ocorre que a situação do requerente é diversa, pois, conforme consta dos autos Talison Bruno da Silva foi condenado às penas de 15 anos, 01 mês e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 2.239 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.(DOC 1 e-STJ Fl.8).
    Logo, não há campo para a aplicação da regra contida no artigo 580 do Código de Processo Penal.
    Segundo o magistério jurisprudencial da Corte, 
    “não há identidade fática a justificar a extensão da decisão que revogou a custódia preventiva de parte dos corréus. Destaca-se que o recorrente encontra-se na condição de foragido, sendo essa situação suficiente para diferenciá-lo dos demais acusados.” (RHC nº 120.070/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 24/6/14)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente